Tribunal: TJDFT
Processo: 0020484-88.2015.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0020484-88.2015.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA DESPACHO Com base no art. 1.023, § 2o, do CPC, intimem-se os embargados para se manifestarem, no prazo legal, sobre os embargos de declaração opostos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de dezembro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora